Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TUMOR AVANÇADO. DESNUTRIÇÃO GRAVE. INDICAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela urgência. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja provido o agravo para revogar a decisão a qual deferiu a tutela provisória de urgência, porquanto o procedimento não está inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em se verificar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de nutrição parenteral, em virtude da alegação de o procedimento não estar inserido no rol de eventos e procedimentos estabelecidos pela ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à probabilidade do direito do autor, foi demonstrada a sua condição de beneficiário, a situação de adimplência em relação ao plano contratado e o pedido formulado à operadora de saúde, em relação ao qual não obteve resposta no prazo de dez dias úteis, previsto no inciso XIII do artigo 2o da Resolução Normativa ANS no 566.
4. Nada obstante, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 4.1. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos privados de assistência à saúde, ao alterar a Lei no 9.656/98, também estabeleceu critérios, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para a cobertura quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.2. De acordo com o relatório médico acostado aos autos, o paciente agravado possui 72 anos e foi diagnosticado com tumor retroperitoneal localmente avançado, cursando com desnutrição grave. Sofre com quadro de diarreia e esteatorreia associada há cerca de dois anos, associado a dor, empachamento, náuseas de repetição, fraqueza e astenia progressivas. Consta, ainda, que a perda ponderal total do paciente já representa cerca de 20,6% do peso total. O médico, em parecer sustentado por evidências científicas, ressaltou a necessidade de intervenção nutricional em regime de urgência para o paciente oncológico. 4.3. Destarte, diante da gravidade do quadro do autor e embasada a eficácia do tratamento prescrito em evidências científicas, inexistindo, ainda, conduta substituta disponível para abordagem do caso, mostra-se indevida a recusa de cobertura apresentada pelo plano de saúde. 4.4. Nesse sentido: “(...) 3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. O tratamento por terapia de nutrição parenteral periférica em regime ambulatorial deve ser garantido ao beneficiário de plano de saúde que necessite de intervenção nutricional em regime de urgência”. (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. Da mesma forma segue a jurisprudência ao admitir a cobertura, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP)."
________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, §13, da Lei n° 14.454/22; art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP. TJDFT: 07353478120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 9/11/2023; (0726971-69.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025.)